Tribunal: TJSP
Processo: 1024828-69.2019.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Sidney Romano dos Reis
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Apelação Cível – Administrativo – Indenização por dano material fundada em omissão no dever de guarda de veículo recolhido ao pátio municipal – Demanda proposta contra o Município - Sentença de procedência – Recurso pela Municipalidade – Desprovimento de rigor.
1. Responsabilidade civil do Município configurada – Omissão inescusável da Administração no cumprimento do dever de guarda e

Ementa:

Apelação Cível – Administrativo – Indenização por dano material fundada em omissão no dever de guarda de veículo recolhido ao pátio municipal – Demanda proposta contra o Município - Sentença de procedência – Recurso pela Municipalidade – Desprovimento de rigor.
1. Responsabilidade civil do Município configurada – Omissão inescusável da Administração no cumprimento do dever de guarda e restituição de bem – Comprovado o prejuízo material e que corresponde ao estado em que se encontrava quando do recolhimento ao pátio municipal porque em bom estado quando da apreensão – Precedentes.
2. Honorários advocatícios em desfavor do Município majorados na forma do art. 85, § 11o, do novo CPC.
Sentença mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000519474
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1024828-69.2019.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que são apelantes
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ e ESTADO DE SÃO PAULO, é
apelada ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente), REINALDO MILUZZI E MARIA OLÍVIA ALVES.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
SIDNEY ROMANO DOS REIS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024828-69.2019.8.26.0554 -Voto no 35.227
2
Voto no 35.227
Apelação Cível no. 1024828-69.2019.8.26.0554
Apelante: Prefeitura do Município de Santo André
Apelada: Itaú Seguros de Auto e Residência S.A.
Interessada: Fazenda do Estado de São Paulo
Comarca: Santo André
Juiz de Direito Sentenciante: André Luiz Rodrigo do Prado Norcia
Apelação Cível Administrativo Indenização por dano material
fundada em omissão no dever de guarda de veículo recolhido ao
pátio municipal Demanda proposta contra o Município -
Sentença de procedência
Recurso pela Municipalidade

Desprovimento de rigor.
1. Responsabilidade civil do Município configurada Omissão
inescusável da Administração no cumprimento do dever de guarda
e restituição de bem Comprovado o prejuízo material e que
corresponde ao estado em que se encontrava quando do
recolhimento ao pátio municipal porque em bom estado quando da
apreensão Precedentes.
2. Honorários advocatícios em desfavor do Município majorados
na forma do art. 85, § 11o, do novo CPC.
Sentença mantida Recurso desprovido.
1. Por r. Sentença de fls. 158/163, cujo relatório ora se adota, o MM.
Juiz de Direito da 1a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Santo André, nos
autos de Ação de Reparação de Danos proposta por Itaú Seguros de Auto e
Residência S.A. contra o Município de Santo André e Fazenda do Estado de São
Paulo, assim decidiu: " JULGO: a) EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, a ação
movida em face da Fazenda Estadual, nos termos do artigo 485, inciso VI, do
Código de Processo Civil; b) PROCEDENTE, nos termos do artigo 487, I do Código
de Processo Civil, para o fim de condenar o Município de Santo André ao
pagamento de indenização por danos materiais no equivalente ao valor de
mercado do bem à época do evento danoso, considerado aqui a data de
ingresso no pátio, monetariamente corrigido desde o efetivo prejuízo, nos termos
da Súmula 43, e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, conforme Súmula 54
do STJ. Em razão da sucumbência, condeno a autora, ao pagamento de
honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.000,00, por apreciação equitativa,
em face da Fazenda do Estado, considerados o trabalho realizado e a natureza

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024828-69.2019.8.26.0554 -Voto no 35.227
3
da causa, nos termos do artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil. Ainda, pelo
princípio da sucumbência, condeno o Município ao pagamento das custas e
despesas processuais, bem como honorários advocatícios, também fixados em
R$1.000,00, por apreciação equitativa, conforme acima explanado."
Não conformado, apela o Município de Santo André com razões de
fls. 169/173, pretendendo a improcedência do pedido. Aduz, em apertada
síntese, que o veículo já se encontrava com diversas avarias quando da sua
apreensão em 21/08/2015, que houve demora de dois anos para a retirada do
veículo do pátio por parte da seguradora provocando o desgaste do bem, que
não houve comprovação da responsabilidade do Município pela depreciação
do bem em se tratando de responsabilidade subjetiva. Alternativamente, pugna
pela redução do valor do bem argumentando que já se encontrava avariado.
Contrarrazões às fls. 177/183.
É o relatório.
2. Não merece reparo a r. Sentença recorrida.
De proêmio, impõe destacar que restou incontroverso nos autos
que o veículo objeto da demanda foi roubado em 23/07/2015, tendo como
vítima o cliente da autora que foi devidamente indenizado pelo sinistro.
Posteriormente, em 20/08/2015, o veículo foi apreendido e recolhido ao pátio do
Município durante cometimento de delito, ocasião em que foi realizada perícia
(conforme B.O. de fls. 14/17).
A autora propôs ação de restituição em outubro de 2015, sendo
deferido o pedido em julho de 2017. Porém, após longa busca o veículo foi
localizado completamente avariado.
Em que pesem as argumentações do Município de Santo André
não viceja a sua pretensão pelo afastamento ou redução do valor da
indenização correspondente ao valor do veículo pelo valor de mercado à
época em que recolhido ao pátio.
Isto porque, devidamente comprovado nos autos que quando da
apreensão o veículo estava em perfeito estado de conservação, apenas com
adulteração de chassi e placas (Laudo de fls. 18/22), não se podendo admitir e
aceitar que tenha se degradado tanto a ponto de se tornar imprestável,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024828-69.2019.8.26.0554 -Voto no 35.227
4
conforme demonstram as fotografias de fls. 31/33, que, aliás, também
comprovam as péssimas condições em que mantidos os veículos recolhidos no
pátio municipal.
Ademais, uma vez recolhido, tinha o Município a responsabilidade
objetiva de envidar os esforços necessários para a adequada conservação do
bem sob sua guarda.
A responsabilidade civil do Estado baseia-se na teoria do risco
administrativo e no art. 37, § 6o, CF, segundo o qual as pessoas jurídicas de direito
público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão
pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros,
assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou
culpa.
Assim, para obter a indenização basta que a vítima demonstre a
ação ou omissão do Estado, o dano e o nexo causal entre este e o fato lesivo.
Se o dano decorrer de uma omissão estatal, a responsabilidade do
Estado toma-se subjetiva, havendo necessidade de se perquirir a existência de
culpa, pois somente a omissão do dever legal de impedir a ocorrência do dano
é que poderá ensejar a sua responsabilização.
A culpa decorre do descumprimento do dever legal atribuído ao
Poder Público de impedir a ocorrência do dano. No magistério de CELSO
ANTÔNIO BANDEIRA DE MELLO "quando o dano foi possível em decorrência de
uma omissão do Estado (o serviço não funcionou, funcionou tardia ou
ineficientemente) é de aplicar-se a teoria da responsabilidade subjetiva. Com
efeito, se o Estado não agiu, não pode, logicamente, ser ele o autor do dano. E,
se não foi o autor, só cabe responsabilizá-lo caso esteja obrigado a impedir o
dano. Isto é: só faz sentido responsabilizá-lo se descumpriu dever legal que lhe
impunha obstar ao evento lesivo". (Curso de Direito Administrativo, Malheiros, 22a
edição, pág. 977).
Novamente, valendo das palavras de JOSÉ DOS SANTOS
CARVALHO FILHO:
“O Estado causa danos a particulares por ação ou por omissão. (...),
quando a conduta estatal for omissiva, será preciso distinguir se a omissão
constitui, ou não, fato gerador da responsabilidade civil do Estado. (...) Somente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024828-69.2019.8.26.0554 -Voto no 35.227
5
quando o Estado se omitir diante do dever legal de impedir a ocorrência do
dano é que será responsável civilmente e obrigado a reparar os prejuízos”
(Manual de Direito Administrativo, 26a Ed., São Paulo: Atlas, 2013, p. 567).
Na mesma linha, o ilustre jurista RUI STOCO, em seu Tratado de
Responsabilidade Civil, discorre com maestria:
“Não é apenas a ação que produz danos. Omitindo-se o agente
público também pode causar prejuízos ao administrado e à própria
administração. (...) 'No tocante aos atos ilícitos decorrentes de omissão, devemos
admitir que a responsabilidade só poderá ser inculcada ao Estado se houver
prova de culpa ou dolo do funcionário' (...). Cumpre acrescentar que a omissão
traduz um non facere, de sorte que se liga a um comportamento omissivo do
Estado, quando deveria agir. Sugere falha do serviço por negligência de alguém.
Esse comportamento culposo deve ser apurado, pois se o Estado não agiu, não
atuou, não pode ser responsabilizado objetivamente pelo que não fez, impondo-
se averiguar a culpa, expressa na omissão ou falha negligente da Administração,
na certeza de que a culpa desta será a culpa do Poder Público” (Tratado de
Responsabilidade Civil, Tomo II, 9a Ed., São Paulo: RT, 2013, pp. 215-217).
Em sequência, SÉRGIO CAVALIERI FILHO, conferindo profundidade
ao tema dos atos omissivos do Estado, distingue-os entre genéricos e específicos,
sendo que:
“Haverá omissão específica quando o Estado estiver na condição
de garante (ou de guardião) e por omissão sua cria situação propícia para a
ocorrência do evento em situação em que tinha o dever de agir para impedi-lo;
a omissão estatal se erige em causa adequada de não se evitar um dano. (...)
Em suma, a omissão específica, que faz emergir a responsabilidade objetiva da
Administração Pública, pressupõe um dever específico do Estado, que o obrigue
a agir para impedir o resultado danoso, quando a vítima se encontrava sob sua
proteção ou guarda (...)”.
“Em contrapartida, a omissão genérica tem lugar nas hipóteses em
que não se pode exigir do Estado uma atuação específica; quando a
Administração tem apenas o dever legal de agir em razão, por exemplo, do seu
poder de polícia (ou de fiscalização), e por sua omissão concorre para o
resultado, caso em que deve prevalecer o princípio da responsabilidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024828-69.2019.8.26.0554 -Voto no 35.227
6
subjetiva” (Programa de Responsabilidade Civil, 10a Ed., São Paulo: Atlas, 2012, p.
268).
No caso em tela, adotando-se tal classificação, evidencia-se se
tratar de imputação a vício omissivo da Administração, consubstanciado na
falha do dever de restituir o veículo da autora.
Agindo assim, descumpriu o Estado seu dever de restituir o bem
roubado ao não atuar segundo critérios e padrões exigíveis daqueles que
respondem pela segurança pública, configurada a omissão negligente da
Administração Pública.
Uma
vez
reconhecida
a
responsabilidade
do
Estado,
especificamente o Município de Santo André, pelo evento lesivo, evidente que
quaisquer danos daí advindos deverão ser por ela indenizados.
Plenamente comprovado o prejuízo material decorrente da
deterioração do automotor impondo-se a condenação no pagamento do valor
correspondente do bem.
Neste particular, descabida a redução do valor a ser reparado seja
porque apresentava ele bom estado quando da apreensão e guarda no pátio
do Município, seja porque, como visto, posteriormente estava totalmente
depenado, sem rodas, de modo que não há se falar em que ocorrido apenas
desgaste pela ação do tempo.
Deste modo, é de ser integralmente mantida a r. Sentença por seus
próprios e jurídicos fundamentos, inclusive quanto aos consectários legais que
sequer foram objeto de irresignação.
Por fim, em razão do desfecho decisório, devem ser majorados os
honorários advocatícios devidos pelo Município para R$ 1.100,00 (um mil e cem
reais) fixados por apreciação equitativa, na forma do art. 85, §§ 8o 11, do novo
CPC.
O arbitramento presente substitui aquele havido em Primeira
Instância.
Por fim, para efeito de prequestionamento, importa registrar que
este julgado não violou a Constituição Federal ou qualquer lei infraconstitucional,
restando expressamente prequestionados todos os dispositivos legais implícita e
explicitamente mencionados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024828-69.2019.8.26.0554 -Voto no 35.227
7
3. Ante todo o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
Sidney Romano dos Reis
Relator